Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017044-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO CASSADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON quando não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo que a ensejou, nem configurada quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1047015-75.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Nas razões recursais o agravante defende a probabilidade de seu direito e a existência de dano grave e de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada, ante a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e em órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, a existência de nulidade no processo administrativo e nas decisões dele decorrentes, o que viola o princípio da legalidade que rege todos os atos administrativos.

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo diante da alta probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
devidamente demonstrado (id. 54166963).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário discutido (id. 54166963).

Efeito suspensivo não concedido (id. 54281984).

Contrarrazões apresentadas (id. 57124471 e 61440962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 63042573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1047015-75.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a alegação de que existem nulidades no procedimento administrativo.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me no sentido de que estava ausente a probabilidade do direito a fim de ensejar a concessão da tutela provisória de urgência, ante a ausência de caução idônea, bem como de prova inequívoca que demonstrasse qualquer irregularidade no procedimento administrativo que ensejou a multa (id. 54281984).

Em interpretação analógica, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional sobre a suspensão da exigibilidade do crédito:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

Da simples leitura do artigo colacionado constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade da multa objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE

— ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Ainda, é sabido que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Sendo assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa, a uma pela ausência de fundamentação acerca dos reais motivos que ensejariam a intervenção do Poder Judiciário no Processo Administrativo que lhe deu origem e, a duas, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021